Tribunal: TJSP
Processo: 2281845-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2281845-75.2019.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é paciente
LUIZ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO e Impetrante EVANDRO DANIEL
TORRES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281845-75.2019.8.26.0000 -Voto no 28
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2281845-75.2019.8.26.0000 – 1a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO – SP
2a Câmara Criminal
Impte: EVANDRO DANIEL TORRES
Pacte: LUIZ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO
Habeas corpus Tráfico de drogas Liberdade provisória
pleiteada
Alegada ausência dos requisitos para a
segregação cautelar
Inocorrência
Circunstâncias
pessoais e do crime que indicam, por ora, a necessidade
da prisão Ordem denegada.
Voto no 28
Evandro Daniel Torres, Advogado, impetra
ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de LUIZ
INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO, tendo por autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de José Bonifácio SP.
Pleiteia o impetrante, em síntese, a revogação
da prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos exigidos pelo artigo
312 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida às fls. 32/33 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 36/69.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281845-75.2019.8.26.0000 -Voto no 28
3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso e denunciado pela prática,
em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 “caput” e 35 “caput”,
ambos da Lei 11.343/2006, porque, segundo consta, no dia 29 de julho
de 2019, na Rua Sebastião Antônio de Mendonça, no 385, cidade e
comarca de José Bonifácio SP, juntamente com Géssica Caetano
Penha, tinha em depósito, para fins de tráfico, 32 porções de maconha,
pesando 240,6g (duzentos e quarenta gramas e seis decigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Dessas condutas, constata-se que os acusados
estavam associados para a prática, reiterada ou não, do narcotráfico.
Em Audiência de Custódia realizada em 30 de
julho de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva; por
decisão de 11/10/2019, foi indeferido o pedido de liberdade provisória
(fls. 102/104 e 220/224 dos autos de origem).
Pretende o impetrante a revogação da prisão
preventiva; alega ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281845-75.2019.8.26.0000 -Voto no 28
4
diversas.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
A conversão da prisão em flagrante em
preventiva está devidamente fundamentada, eis que presentes indícios
de autoria e prova da materialidade do delito; destacou-se, ainda, que o
paciente é reincidente, sendo as medidas cautelares inadequadas e
insuficientes para o caso concreto. A decisão que manteve a custódia
ratificou a argumentação referida, salientando que permaneceram
inalteradas as circunstâncias que ensejaram a segregação.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do paciente e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281845-75.2019.8.26.0000 -Voto no 28
5
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM
DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva
que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281845-75.2019.8.26.0000 -Voto no 28
6
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no
142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u.
- DJe 22/06/2017).
Portanto, correta a manutenção da preventiva;
os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, observo que as demais teses
suscitadas, como a de que não restou comprovada a traficância, e que o
paciente seria usuário, dizem respeito ao mérito da ação penal, razão
pela qual não pode ser examinada nesta via.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de José Bonifácio SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator